Tribunal: CARF
Processo: 10218.900517/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.900517/2013-31
ACÓRDÃO
9101-007.262 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
AGROPALMA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA. SÚMULA CARF N. 203. NÃO CABIMENTO.
Nos termos do art. 118, §3o, do Regimento Interno do CARF (“RICARF”)
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, não cabe recurso especial de
decisão que adote entendimento de súmula, ainda que a súmula tenha
sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício)
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.262 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10218.900517/2013-31
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão no
1003-003.870, proferido em 29.08.2023, pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento
(fls. 131/147) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DENUNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO.
A aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional - CTN,
exige o pagamento em sentido restrito para sua ocorrência.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ tem entendimento no sentido de que não se
aplica o benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, aos casos
de compensação tributária.
COMPENSAÇÃO. DÉBITO. INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS. DATA DE ENTREGA
DA DCOMP. INOBSERVÂNCIA. EFEITOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Dcomp. Ante a inobservância da legislação, a compensação parcial do tributo será
levada a efeito na mesma proporção dos correspondentes acréscimos legais que
deixaram de ser declarados.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade, negaram
provimento ao recurso voluntário.
Nesse contexto, interpôs o sujeito passivo recurso especial (155/188), sustentando
que o Acórdão no 1003-003.870, conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela
dada por outros julgados do CARF quanto à matéria “caracterização da denúncia espontânea em
procedimentos de compensação, envolvendo a interpretação do disposto no art. 138 do CTN”.
Indicou como paradigmas os acórdãos de números 9303-011.117 e no 1801-002.053.
No mérito, sustenta o sujeito passivo em seu recurso especial, em síntese, (i)
preliminarmente, que a decisão pelo não provimento do recurso voluntário reveste-se de natureza
meramente narrativa, desprovida, portanto, de qualquer fundamentação legal que lhe de
supedâneo, logo, eivada de vício, devendo a mesma ser desconstituída; e, no mérito, que (ii)
quando da apreciação por parte da própria autoridade fiscal administrativa, do valor do crédito
oferecido pelo estabelecimento para fins de extinção do valor do débito apurado e demonstrado,
este foi integralmente reconhecido, de modo que a pretensa insuficiência do valor do crédito
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.262 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10218.900517/2013-31
3
deve-se ao fato da imputação do valor da multa, processada pela própria autoridade fiscalizatória
administrativa; (iii) malgrado a extinção do crédito tributário ter ocorrido, via compensação,
conforme alhures informado, é de se entender que ainda assim, cabível o instituto da denúncia
espontânea, eis que a extinção deu-se antes mesmo de qualquer procedimento fiscalizatório por
parte da autoridade fiscal, subsumindo-se então o fato típico descrito com a hipótese de
incidência insculpida no artigo 138 do CTN; (iv) vez que o estabelecimento Recorrente procedeu
exatamente nos termos tanto da legislação quanto da jurisprudência já pacificada pelos Tribunais
Superiores, ou seja, efetuou a extinção do tributo e dos juros de mora, previamente à sua
declaração em DCTF e anteriormente a qualquer procedimento fiscalizatório e administrativo,
mister se faz o reconhecimento da denúncia espontânea; (v) a imposição da multa com o nítido
propósito de punir o contribuinte em mora deve ser repelida nos casos em que este denuncia e
confessa, espontaneamente, o dever descumprido e o crédito correlato; (vi) a forma clássica de
extinção do crédito tributário (aqui entendido como obrigação tributária), é o pagamento, como
aliás diz expressamente o artigo 156, I, do CTN, contudo, o próprio artigo 156, em seu inciso II,
elege a compensação também como forma de extinção do tributo; (vii) sendo a compensação uma
extinção de obrigação tributária legalmente reconhecida, não há dúvidas de que quando o
contribuinte usa o encontro de contas para pagar determinado tributo, e desde que possa se
aplicar a regra do art. 138 do CTN (especialmente que o tributo não tenha sido objeto prévio de
fiscalização pela Receita Federal), a multa não poderá incidir nessa hipótese; (viii) se o CTN e a Lei
9.430 expressamente outorgam à compensação o poder de extinguir o crédito tributário, dando à
compensação o mesmo efeito jurídico que o pagamento, e levando em conta ainda a própria
natureza do encontro de contas como meio adequado à extinção de uma obrigação, não se pode
permitir que o Fisco se apoie em interpretação literal e nitidamente arrecadatória; (ix) o fato de a
compensação depender de uma homologação do Fisco nada altera a situação, até porque o
pagamento também está sujeito à homologação no prazo de cinco anos tratando-se de tributo
sujeito ao auto lançamento; e (x) o princípio da razoabilidade compreende, além da análise da
coerência dos atos jurídicos, a verificação de se esses atos foram editados ou não com reverência
a todos os princípios e normas componentes do sistema jurídico a que pertencem, isto é, se esses
atos obedecem ao esquema de prioridades adotado pelo próprio sistema.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 219/221), que deu seguimento ao
recurso especial apenas com relação ao Acórdão paradigma de número 9303-011.117, conforme
abaixo:
A recorrente instruiu o recurso com a cópia integral dos paradigmas que
menciona em sua exposição, os quais são oriundos de colegiados distintos
daquele que proferiu o acórdão recorrido. Trata-se dos acórdãos no 9303-011.117
e no 1801-002.053.
De pronto, contudo, verifica-se que o segundo paradigma (acórdão no 1801-
002.053) foi inteiramente reformado pelo posterior acórdão no 9101-004.670,
não podendo servir de paradigma de divergência em razão de expressa vedação
regimental neste sentido, contida no art. 67, § 15, da Portaria MF no 343/2015,
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.262 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10218.900517/2013-31
4
vigente ao tempo da interposição do presente recurso especial, e abaixo
transcrita (grifei): (...)
Tal expressa restrição permanece, inclusive, no atual Regimento (art. 118, § 12, II,
da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Assim, como o acórdão que reformou o paradigma indicado foi publicado em
20/02/2020, e o recurso foi interposto em 03/10/2023, o acórdão no 1801-
002.053, pelas razões expostas, deve ser simplesmente desconsiderado como
paradigma de divergência.
A divergência jurisprudencial alegada pela recorrente diz respeito à caracterização
da denúncia espontânea em procedimentos de compensação, envolvendo a
interpretação do disposto no art. 138 do CTN. Em síntese, para definir se, para
fins de aplicação do instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, pagamento e declaração de compensação se equivalem (ou não).
Transcreve-se, a seguir, a ementa do primeiro paradigma (acórdão no 9303-
011.117), também transcrita pela recorrente no especial, e que se entende
suficiente para demonstrar a divergência alegada: (...)
As situações fáticas são semelhantes. Em ambos os casos a Declaração de
Compensação foi apresentada posteriormente ao vencimento do tributo, e em
data anterior ou concomitante à transmissão da DCTF, mas sem a aplicação da
multa de mora por parte dos respectivos contribuintes, por entenderem eles que
estariam amparados pelo instituto da denúncia espontânea.
E as decisões, conforme se depreende da leitura das próprias ementas, e se
confirma pela leitura do inteiro teor das respectivas decisões, se mostram
antagônicas.
Enquanto o acórdão recorrido defende que a compensação não equivale a
pagamento, e mantém a aplicação da multa de mora correspondente aos débitos
declarados, o acórdão paradigmático defende que a compensação e o pagamento
se equivalem, e afasta a cobrança da multa de mora sobre os respectivos débitos
declarados.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, proponho que, nos termos do art. 68 do RICARF, seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo AGROPALMA S/A, mas tão
somente em face do acórdão paradigma no 9303-011.117.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 223/229), sustentando,
em resumo, que (i) como se depreende do art. 138 do CTN, o legislador elegeu somente o
pagamento como forma de excluir a responsabilidade da infração pela denúncia espontânea, logo,
a compensação, meio adotado pelo contribuinte para extinguir o crédito tributário, não pode
afastar a incidência da multa de mora no presente caso; (ii) a compensação e o pagamento
constituem duas modalidades distintas de extinção do crédito tributário, nesse contexto, não cabe
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.262 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10218.900517/2013-31
5
estender o benefício da denúncia espontânea para a compensação, uma vez que o art. 138 do CTN
se refere tão somente ao pagamento; e (iii) se pretendesse alargar o sentido da norma, o
legislador teria nela incluído a expressão “extinção do crédito tributário” para afastar a aplicação
da multa.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do acórdão recorrido em
18.09.2023 (fl. 150) e interpôs, tempestivamente, o recurso especial em 03.10.2023 (fl. 153).
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Ocorre que, nos termos do art. 118, §3o, do Regimento Interno do CARF (“RICARF”)
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, não cabe recurso especial de decisão que adote

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.262 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10218.900517/2013-31
6
entendimento de súmula, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso. Confira-se:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais. (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
E, no presente caso, o acórdão recorrido adotou o entendimento posteriormente
refletido na Súmula CARF no 203, aprovada em 26.09.2024 e com vigência a partir de 04.10.2024,
que assim dispõe:
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Diante disso, por força do disposto no §3o do art. 118 do RICARF, não conheço do
recurso especial do sujeito passivo – que torna desnecessária a análise do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade pelo referido recurso.

II – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 237
DF CARF MF
Original